Tribunal: STF
Processo: Rcl 66124
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO POPULAR. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.237, 3.430, 3.649, 3.662, 5.267 E 5.664: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Filipe Matias Barbosa Ramos, advogado em causa própria, em 29.2.2024, contra a seguinte decisão do juízo da Sexta Vara Cível da comarca de Uberaba/MG na Ação Popular n. 5002839-67.2024.8.13.0701, pela qual teria sido descumprido o assentado por este Supremo Tribunal nas ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.237, 3.430, 3.649, 3.662, 5.267 e 5.664: 



    “Trata-se de ação popular proposta por FELIPE MATIAS BARBOSA RAMOS em face do MUNICÍPIO DE UBERABA/MG. Alega o autor que estão ocorrendo ilegalidades nas contratações temporárias de excepcional interesse público do Município. Afirma que o ato ilegal vem causando enorme prejuízo aos cofres do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município (IPSERV), uma vez que os contratados contribuem para o regime geral, mas não para a instituição própria. 



    Liminarmente, requer que o requerido se abstenha de realizar novas contratações temporárias de excepcional interesse público, bem como que preste informações sobre o andamento dos concursos públicos, no prazo de 10 (dez) dias. 



    No mérito, pugna pela anulação dos contratos temporários de excepcional interesse público vigentes, bem como pela condenação do requerido em perdas e danos, impondo-lhe o dever de ressarcir os cofres do Instituto de Previdência. 



    O autor é isento de custas judiciais e ônus sucumbenciais, salvo comprovada má-fé (art. 5º, LXXIII, CF). 



    Prova da cidadania feita pelo autor no ID10160404448. DECIDO. 



    Por ora, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR, porquanto a contratação temporária de excepcional interesse público é ato discricionário da Administração Pública e, conforme se sabe, é vedado ao Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo a fim de apurar a conveniência e oportunidade dos atos da Administração, em razão do Princípio da Independência dos Poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal. 



    De fato, há situações que culminam na anulação ou na nulidade de atos administrativos, no entanto, em uma análise perfunctória, não é possível averiguar se o ato reclamado está eivado de ilegalidades, ocasião em que o Judiciário poderá e deverá intervir. 



    De toda sorte, o autor sequer indicou quais seriam os contratos temporários de excepcional interesse público que estão sendo questionados ou que padecem de vícios de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade. Ressalto que não há viabilidade jurídica no pleito de que sejam analisados TODOS os contratos de excepcional interesse público firmados pelo Município, a fim de aferir a regularidade de cada qual. Esta fiscalização ‘genérica’ da atividade administrativa não é papel do Judiciário e tampouco pode ser perseguida por meio de ação popular. É imprescindível que a ação possua objeto claro e definido e, para tanto, o autor deve indicar: 1) quais contratos entende serem inconstitucionais/ilegais; 2) quais os vícios que entende recair sobre eles. 



    A pretensão de que o Município apresente a listagem de todos os seus contratos, outrossim, afigura-se descabida. Ora, isso equivaleria a transmudar a ação popular em ‘ação de prestação de contas’, para que o Município traga a lume seus atos/negócios administrativos e os prove regulares e legais. Isso é indefensável. Cabe à parte especificar qual o ato lesivo ao patrimônio público que pretende combater, com o mínimo de embasamento a fim de tornar viável a análise de tal ato.



    Diante disso, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar sua inicial indicando: 1) quais contratos (relativamente a qual Secretaria ou a qual cargo) reputa inconstitucionais ou ilegais; 2) quais os vícios que recaem sobre eles; sob pena de indeferimento da inicial. 



    Intime-se, desde já, o Ministério Público, nos termos do art. 7º, I, ‘a’, Lei 4.717/65” (doc. 9).



    A medida cautelar requerida no agravo de instrumento interposto contra essa decisão foi indeferida pelo seu Relator no Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FILIPE MATIAS BARBOSA RAMOS, já devidamente qualificado, contra a decisão à ordem 11, proferida pela MMª. Juíza de Direito Raquel Agreli Melo, da 6ª Vara Cível da Comarca de Uberaba, que, nos autos da Ação Popular ajuizada pelo agravante em face do MUNICÍPIO DE UBERABA, indeferiu o pedido liminar pretendido (…)



    Primeiramente, importante pontuar que o Superior Tribunal de Justiça considerou que ‘sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma’ (REsp 1.987.884/MA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022).



    Foi decidido que, para que uma decisão judicial seja recorrível por agravo de instrumento, ela deve ter natureza de decisão interlocutória, constar do rol do artigo 1.015 do CPC ou caracterizar uma situação de urgência, o que não é o caso. 



    Desse modo, não conheço do agravo de instrumento quanto ao pedido suspensivo. 



    Visto isto, admito o processamento do recurso em relação ao pedido de antecipação de tutela recursal. 



    De acordo com o art. 1.019, inciso I, c/c art. 300, ambos do CPC/2015, o relator poderá, a requerimento do agravante, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos casos em que houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 



    Pois bem. 



    Pontuo, inicialmente, que a ação popular constitui importante medida de controle da administração e do bem público, a ser exercido pelo cidadão, com o objeto de invalidar atos praticados com ilegalidade, dos quais resultou dano ao erário público, lesão à moralidade, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico cultural (CR/88, art. 5º, LXXIII). 



    Não há dúvida de que a regra de provimento para cargo ou emprego público deve se dar por meio de concurso público, conforme artigo 37, II e IX da CF, sendo que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, consoante prescreve o inciso IX do mesmo artigo. 



    O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 658.026/MG, entendeu que a validade a contratação temporária precisa que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. 



    Em análise preliminar da matéria, entendo que o ora agravante não demonstrou, de plano, a probabilidade do direito que, inclusive, demandará dilação probatória. 



    Ademais, consoante pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, é vedado ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, competindo-lhe, apenas, a apreciação da legalidade do ato, sob pena de violação ao princípio da separação e independência dos poderes. 



    Diante do exposto, ausentes os requisitos que autorizam a concessão da medida excepcional ora vindicada pelo agravante. 



    Com esses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal” (doc. 8).



    2. O reclamante alega ser “o feito de origem (…) ação popular contra o Município de Uberaba – MG. Ela tem por objetivo anular ato lesivo ao patrimônio público e à moralidade administrativa, tendo em vista as ações e omissões do requerido frente a gestão de seus servidores públicos, já que o mesmo está realizando contratações temporárias infringindo a constituição federal e os requisitos vinculantes delimitados pelo STF” (fl. 1, doc. 1).



    Sustenta que o “autor popular trouxe provas robustas extraídas do Tribunal de Contas de MG que facilitará a análise pelo Poder Judiciário do pedido que requereu a anulação das contratações ilegais. Sobre o fato de pretender que o Município apresente a listagem de todos os seus contratos afigura-se descabida e determinou a emenda da inicial, esse autor popular manifesta descontentemente sobre a atuação da magistrada em manejar o sistema jurídico processual coletivo” (fl. 6, doc. 1).



    Ressalta que a autoridade reclamada, “ao despachar, (...) deve requisitar os documentos. Se os documentos são extensos devido ao grande porte e as frequentes ilegalidades praticadas pelo município requerido, o ônus probatório caberá sim ao município. Ademais, esse autor popular interpôs agravo de instrumento e agravo interno e os mesmos foram indeferidos pelos mesmos fundamentos” (fl. 6, doc. 1).



    Salienta que “as jurisprudências apresentadas discutem a constitucionalidade de leis que regulamentam a contratação temporária de servidores públicos, em diferentes contextos e estados, sob o prisma do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. De forma geral, essas decisões reforçam o princípio do concurso público como regra para o provimento de cargos públicos, tratando a contratação temporária como uma exceção estritamente regulada e destinada a situações de excepcional interesse público” (fl. 6, doc. 1).



    Assevera que “as decisões paradigmas do Supremo, especialmente nas ADIs 5664, 3237, 3430, 5267, e 3649, cristalizam o entendimento de que a contratação temporária deve ser circunscrita a situações de efetiva e comprovada necessidade pública, de caráter excepcional e por tempo determinado, resguardando a primazia do concurso público como via ordinária de acesso ao serviço público” (fl. 13, doc. 1). 



    Requer “seja atribuído efeito suspenso à decisão que determinou a emenda da inicial no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da mesma [e seja determinado ao] Município de Uberaba abstenha de realizar qualquer outra contratação temporária de excepcional interesse público fora dos requisitos constitucionais” (fl. 15, doc. 1).



    Pede, no mérito, “seja decretada a nulidade da decisão e o devido processamento do processo originário” (fl. 15, doc. 1).



    3. Essa reclamação veio-me em conclusão por prevenção à Reclamação n. 65.787 (doc. 13). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao indeferir a medida liminar e determinar ao reclamante a emenda da petição inicial, o juízo da Sexta Vara Cível da comarca de Uberaba/MG teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.237, 3.430, 3.649, 3.662, e 5.267 e 5.664.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. Nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.237, 3.430, 3.649, 3.662, 5.267 e 5.664, este Supremo Tribunal declarou inconstitucionais: 
a) “as alíneas ‘d’ e ‘g’ do inciso VI do art. 2ª da Lei n. 8.745/1993, com a redação dada pela Lei n. 9.849/1999” (ADI n. 3.237, DJe 19.8.2014), b) “a Lei Complementar 300/2004 do Estado do Espírito Santo, prorrogadas pela Lei Complementar 378/2006” (ADI n. 3.430, DJe 23.10.2009), c) “a Lei n. 4.599, de 27 de setembro de 2005, do Estado do Rio de Janeiro” (ADI n. 3.649, DJe 30.10.2014), d) “o § 1º do mesmo artigo, todos da Lei Complementar 4/1990 do Estado do Mato Grosso” (ADI n. 3.662, DJe 25.4.2018), e) “a Lei Complementar n. 559, de 30 de junho de 2010, e a Lei Complementar n. 772, de 4 de abril de 2014, ambas do Estado do Espírito Santo” (ADI n. 5.664, DJe 16.12.2021), e f) “o artigo 10 da Lei estadual 10.254/1990 e do § 1º do artigo 7º da Lei estadual 9.726/1988, ambas do Estado de Minas Gerais” (ADIs n. 5.267, DJe 30.4.2020).



    Na espécie vertente, o juízo da Sexta Vara Cível da comarca de Uberaba/MG indeferiu a medida liminar, pois “o autor sequer indicou quais seriam os contratos temporários de excepcional interesse público que estão sendo questionados ou que padecem de vícios de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade” [e determinou ao autor] “emendar sua inicial indicando: 1) quais contratos (relativamente a qual Secretaria ou a qual cargo) reputa inconstitucionais ou ilegais; 2) quais os vícios que recaem sobre eles; sob pena de indeferimento da inicial” (fl. 3, doc. 9).



    Assim, a análise da decisão reclamada conduz à conclusão de não se ter demonstrada a identidade material entre o julgado questionado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.237, 3.430, 3.649, 3.662, 5.267 e 5.664, apontadas como paradigmas, a inviabilizar o uso da reclamação. Assim, por exemplo: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” 
(Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.10.200).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.039.644: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 37.027-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019). 



    Inexiste identidade material entre a decisão impugnada e o alegado descumprimento dos acórdãos prolatados pelo Supremo Tribunal Federal, tendo-se desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República). 



    8. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora